Tribunal: TJSP
Processo: 1009537-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Como a pessoa jurídica autora apelante não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua própria existência, ônus que era seu, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Inexistência de diferenças de comissões a serem pagas pela parte ré, sob o argumento de

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Como a pessoa jurídica autora apelante não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua própria existência, ônus que era seu, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Inexistência de diferenças de comissões a serem pagas pela parte ré, sob o argumento de redução do percentual de comissão de forma unilateral, porquanto: (a) a parte autora representante autorizou a redução do percentual de comissão em relação a determinados clientes e pedidos, conforme demonstrado nos e-mails trocados entre as partes ; e (b) a redução do percentual de comissão não é ilegal, visto que expressamente autorizada pela parte autora representante, bem como prevista no contrato firmado entre as partes - Admissível a cobrança relativa a peças de mostruário, visto que a parte autora representante não devolveu à parte ré representada as mercadorias enviadas e recebidas por ela a esse título - A indenização prevista no art. 27, j, da LF 4.886/65 foi paga antecipadamente pela parte ré representada, conforme apurado pela perícia judicial - Com o término da relação contratual, a parte ré representada efetuou o pagamento do valor de R$27.356,86, que compreende as "comissões de venda s/ faturamento, liquidação e pedidos em aberto" e respectiva indenização prevista no art. 27, j, da LF 4.886/65, bem como o aviso prévio, com dedução da quantia relativa ao mostruário - Inexistindo diferenças de comissões pagas a menor e descontos indevidos a título de mostruário, bem como inexistindo reflexos quanto à indenização prevista no art. 27, j, da LF 4.886/65 e aviso prévio, deve ser mantida a r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.